Tribunal: TJES
Processo: 0007359-33.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007359-33.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANAIDE ROVETTA PATROCINIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma (fls 72-73), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, reformando a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante que o acórdão recorrido padece de omissão, na medida em que determinou que os depósitos de valores do FGTS em contas vinculadas ao trabalhador devem ser acrescidos de correção monetária e juros de mora com base na Taxa Referencial (TR), deixando de observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.492.221, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. Assim, a interposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço. Pois bem. Considerando os fundamentos expostos, entendo que o pleito merece provimento. Explico.

4. No tocante ao índice de atualização monetária aplicável, ressalta-se o recente julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que a Corte entendeu que os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem ser corrigidos conforme os parâmetros legais (TR + 3% ao ano + partilha dos lucros obtidos), em montante que assegure, no mínimo, a reposição inflacionária oficial (IPCA) em todos os períodos. Contudo, foram conferidos efeitos ex nunc ao acórdão que acolheu parcialmente o pedido na mencionada ação, com vigência a partir da data de publicação da ata de julgamento. Assim, embora ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado da decisão, observa-se que, no que tange à temática dos índices de atualização do FGTS, a orientação firmada pelo STF nesse julgamento tende à consolidação do entendimento de que a atualização monetária deve observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90, respeitados os critérios fixados pela Suprema Corte.

7. De outro lado, verifica-se que o caso em exame não se enquadra na situação típica do empregador que efetua os depósitos do FGTS em benefício de seu empregado, uma vez que, na realidade, trata-se de vínculo temporário constituído à margem do concurso público, o que ensejou a declaração judicial de nulidade dos contratos, com a correspondente responsabilização do ente público. Diante disso, aplica-se, no presente caso, o índice de correção monetária segundo os parâmetros definidos no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, conheço os Embargos de declaração opostos e, dou-lhe provimento para alterar apenas os índices de atualização, devendo observar: (i) até dezembro/2021, a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF e Tema 905/STJ); (ii) a partir de 8 de dezembro de 2021, a incidência unicamente da Selic mensal, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)